Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando o conjunto probatório e firme e harmônico em demonstrar que o réu praticou o delito de tráfico de drogas.
2. A significativa quantidade da droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base em face da valoração desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42, da Lei 11.343/2006.
3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
4. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando comprovada a dedicação do recorrente às atividades criminosas.
5. Recursos conhecidos, deu-se parcial provimento ao apelo da acusação e negou-se provimento à irresignação do réu.